Tribunal: TJMT
Processo: 1001326-90.2021.8.11.0088
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001326-90.2021.8.11.0088
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[VILMAR ANTONIO MISSIO - CPF: 292.748.421-04 (RECORRENTE), DJESSICA LUANA MISSIO - CPF: 031.376.101-92 (ADVOGADO), BEM ESTAR PRODUTOS NATURAIS LTDA - CNPJ: 36.157.971/0001-97 (RECORRIDO), ROMILDO DE PAIVA - CPF: 871.389.991-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO- AÇÃO DE EXECUÇÃO- CHEQUES - PARTE AUTORA QUE AJUIZOU INÚMERAS DEMANDAS CONTRA

A PARTE REQUERIDA COBRANDO CHEQUES RELATIVOS AO MESMO TALÃO E ORDEM SEQUENCIAL –PARTE AUTORA QUE EM DATA ANTERIOR HAVIA INGRESSADO NA JUSTIÇA COMUM COM ÚNICA EXECUÇÃO COBRANDO OS MESMOS CHEQUES –DESISTENCIA DA AÇÃO QUANDO INSTADO A COMPROVAR QUE FAZIA JUS AO BENEFICIO DA JUSTIÇA GRATUITA- INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – MANUTENÇÃO – TENTATIVA DE BURLA A REGRA PREVISTA NO ART. 3o, I, DA LEI 9.099/95- DESLEALDADE PROCESSUAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verifica-se que todas as demandas anteriormente ajuizadas pela Recorrente e esta que se encontra em análise, dizem respeito a execução contra a mesma pessoa, relativo a cheques emitidos de um único talão e na ordem sequencial.

Revela-se ainda que, em data anterior, a parte reclamante havia ingressado na justiça comum com uma única execução cobrando todos os quatro cheques e desistiu ao ser instado a comprovar que fazia jus ao benefício da justiça gratuita.

De maneira que, mostra-se clarividente que sua pretensão é burlar a regra prevista no artigo 3o, inciso I da Lei 9.099/95 que limita o valor da causa a quarenta salários mínimos.

A conduta da Recorrente, além de violar o limite de alçada, caracteriza, ainda, deslealdade processual porquanto ao demandar nos juizados, se exime do pagamento das custas judiciais e também de eventual condenação em honorários advocatícios.

Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

VILMAR ANTIO MISSIO recorre da sentença que julgou extinta sem análise de mérito, nos termos do disposto no art. 3o, I, e 51, II, da Lei 9.099/95.

Sustenta que, a sentença deve ser reformada sob o fundamento de que os títulos de crédito apresentam características distintas e dissociáveis do negócio jurídico que lhes deu causa e são dotados de autonomia, independência e abstração.

Pede ao final, a anulação da sentença para determinar o prosseguimento do feito e, subsidiariamente, anular a multa por litigância de má-fé e seja afastada a apuração da responsabilidade por litigância de má-fé da subscritora do recurso.

Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Da análise dos autos, verifico que razão não assiste ao recorrente.

Colhe da sentença a seguinte fundamentação:

“ Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Vilmar Antonio Missio em face de Bem Estar Produtos Naturais Eireli, cuja cobrança se encontra dentro do lapso prescricional da Lei do Cheque (Lei no 7.357/85).

Todavia, em consulta ao sistema informatizado do PJE de 1a Instância, notadamente, de competência atribuída ao Juizado Especial, é possível constatar que igual a essa, foram ajuizadas mais três ações executivas de mesmo padrão, ou seja, mesmo credor, advogada, empresa devedora e pedidos (todas representadas sob os no 1001317-31.2021.8.11.0088; 1001318-16.2021.8.11.0088; 1001325-08.2021.8.11.0088 e 1001326-90.2021.8.11.0088), que somadas juntas ultrapassam o teto da conhecida, popularmente, Lei das Pequenas Causas.

Nessa esteira, registra-se que segundo a disposição no art. 3o, inciso I, da Lei de 9.099/95:

Art. 3o O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

I - as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo;

(...)

As quatro ações propostas pela parte exequente objetivam o mesmo provimento jurisdicional, qual seja, a cobrança de cheques da empresa Bem Estar Produtos Naturais Eireli, emitidos de um mesmo talão e ordem sequencial, nos respectivos valores de R$ 31.910,00 de no 000314; R$ 29.882,00 de no 000315; R$ 29.882,00 de no 000316 e R$ 41.820,45 de no 000294, que sem atualização somam o equivalente a R$ 133.494,45.

Além disso, a consulta processual ao PJE também evidenciou que dezessete dias antes dessas distribuições,
houve o protocolo para cobrança de todos esses cheques em uma única ação de no 1001235-97.2021.8.11.0088 perante a Vara Única desta Comarca, mas, que foi cancelada diante do pleito de desistência da parte após ser proferido despacho para que comprovasse, em 15 dias, o argumento de não possuir condições financeiras para arcar com as custas e despesas de ingresso da ação executiva
.

Tudo isso serve a seguinte conclusão:
as quatro ações demonstram origem de uma mesma relação jurídica, daquele que possui um crédito acima do limite legal da Lei 9.099/95, mas que para fugir do rito conferido ao juízo comum (cobrança de custas processuais de ingresso e eventuais diligências), utilizou-se do desmembramento dos créditos, mediante o ajuizamento de diversas ações, em nítida forma de burlar/evitar a extrapolação do teto legal dos Juizados Especiais
.

Feito esses relatos, já é fácil perceber que estamos diante da conexão instrumental a que se refere o art. 55 e incisos do CPC/15, o que demonstra abuso no direito de litigar, tornando-se a ação mais flagrante ainda, porque ajuizada primeiro na Vara Única de forma integral (em 28.09.2021) e depois repartida perante o Juizado (em 15 e 18.10.2021), cuja afronta também nos leva a previsão estatuída no art. 327 do CPC “É lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão” e do art. 187 do CC “Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”.

Veja-se pela leitura desses diplomas, mesmo que as ações não fossem conexas, o caso já revelaria lícita cumulação, mas, no caso em discussão, exerceu o direito de forma excedida aos limites impostos pela finalidade da Lei.

De igual modo, registra-se que não se está de modo algum obstaculizando ou criando embaraço no ingresso aos Juizados, tanto que a opção pelo rito sumaríssimo é facultativa, ocorre que a escolha deve observância a finalidade empregada pelos princípios que norteiam a Lei 9.099/95, notadamente, pelo limite e conteúdo econômico que se busca, uma vez que essas várias ações remontam em uma séria de repetições de atos processuais a serem praticados pelos serventuários da justiça, desde a designação de audiências, intimações, citações, diligência para busca de bens via sistemas, via oficial de justiça, entre outros.

Todo esse aparato apenas reflete em uma das finalidades real da norma: o acesso a justiça para aquele que busca a prestação de serviços jurisdicionais representada pelo cidadão que não possui condições de constituir advogado, mas que por muitas vezes se encontra abarrotado por esses tipos de ações de desrespeito a norma.

Frise-se que além de infringir o objetivo do JEC e tentar evitar o teto da lei, essa prática caracteriza o que vem sendo tratado recentemente pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso como demandismo[1], a chamada “demanda predatória”, que se revela pelo ingresso de diversas ações desnecessárias, que visam a mesma pretensão, preenchendo ainda mais o Poder Judiciário, do qual, mais tarde, provavelmente, será objeto de reclamação pelo não andamento célere do processo.

Sobre o tema, colho da jurisprudência atualizada:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO EXECUTIVA. AJUIZAMENTO DE TRÊS AÇÕES DISTINTAS CONTRA A MESMA PESSOA JURÍDICA. ALEGAÇÃO DO EXECUTADO, DE SE TRATAR DE PRÁTICA DE AGIOTAGEM. TRÊ SPROCESSOS EXECUTIVOS DE R$ 20.000,00 CADA UM, VISANDO BURLAR O TETO MÁXIMO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 3o, I, DA LEI 9.099/95. PROCESSO EXTINTO. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível No 71007052251, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 18/04/2018).

(TJ-RS - Recurso Cível: 71007052251 RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Data de Julgamento: 18/04/2018, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/04/2018) (grifo nosso)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO. EXECUÇÕES DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. MESMAS PARTES E CAUSA DE PEDIR. ART. 55, § 2o, II, DO CPC. SOMA DOS VALORES EM EXECUÇÃO QUE ULTRAPASSA O TETO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA IMPROCEDENTE. (Conflito de Competência No 70075979674, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 08/03/2018) (grifo nosso)

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS PELA VENDEDORA – "TAXA DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE REGISTRO NA PREF/CART" (TAXA DE DESPACHANTE) – DEVOLUÇÃO LEGÍTIMA – SIMILARIDADE COM A TAXA SATI – ATIVIDADES CONGÊNERAS – APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO VINCULANTE DO STJ (RECURSO ESPECIAL REPETITIVO No 1.599.511/SP) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM R$ 100,00 – INCONFORMISMO DO PATRONO DA AUTORA – PEDIDO PARA MAJORAÇÃO – ILEGITIMIDADE – VALOR QUE EMBORA MODESTO, DECORRE DE SUA DECISÃO DE AJUIZAR MÚLTIPLAS AÇÕES FUNDADAS NO MESMO INSTRUMENTO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PEDIDOS NÃO OBSERVADA PELO ADVOGADO – FATIAMENTO QUE ACARRETA A REDUÇÃO DA COMPLEXIDADE DE CADA CAUSA COM RESPECTIVA EXIGÊNCIA DE MENOR ESFORÇO DO PATRONO – PARÂMETROS BEM OBSERVADOS PELO MM. JUÍZO ORIGINÁRIO – POSTURA QUE SOBRECARREGA O PODER JUDICIÁRIO E TANGENCIA A LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA MANTIDA – APELOS DESPROVIDOS. (TJ-SP - AC: 1014393-67.2019.8.26.0576, Relator: HERTHA HELENA DE OLIVEIRA, 2a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/10/2020) (grifo nosso)

Nesse sentido, se as ações são conexas, porque existe coincidência de partes, objeto e pedido, elas devem ser processadas e julgadas conjuntamente, não cabendo ao demandante escolher a forma como propor a ação para mascarar a identidade das pretensões, razão porque, havendo conexão entre as ações e sendo a somatória do proveito econômico nelas vertidos muito superior ao teto legal delimitado na Lei n. 9.099/95 para definição das demandas sujeitas ao rito sumaríssimo, outra medida não há senão reconhecer a incompetência deste juízo e extinguir as ações, remetendo a parte ao juízo comum.

Diante disso, reconheço a incompetência deste Juizado para processar e julgar a presente execução, e extingo o feito sem resolução do mérito, nos moldes do art. 3o, I, e 51, II, ambos da Lei n° 9.099/95.

Por fim, condeno o exequente ao pagamento de multa em favor da parte requerida no importe 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, mais honorários advocatícios que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais) em favor do advogado da parte adversa, tudo a título de litigância de má-fé, com fulcro no art. 80, incisos V e VI, e art. 81 do CPC, sem prejuízo de que se apurem, em ação própria, a responsabilidade solidária do causídico que patrocinou as ações idênticas”.
(grifei)

Conforme sabido, a Lei dos Juizados Especiais tem como princípios norteadores, a simplicidade, informalidade e celeridade, com vistas a facilitar o acesso dos jurisdicionados em ações que não excedam o valor de alçada nela estabelecida (40 salários).

Na espécie, conforme bem pontuado pelo julgador singular, mostra-se clarividente a pretensão do Recorrente em burlar a regra prevista no artigo 3o, inciso I da Lei 9.099/95 que limita o valor da causa a quarenta salários mínimos, uma vez que ao diluir a execução que seria una em quatro ele pode demandar sem pagar custas processuais.

E isso ficou comprovadamente demonstrado pelo magistrado singular ao citar que ele, anteriormente, havia ingressado na justiça comum, pedindo as benesses da justiça gratuita, e ao ser instado a comprovar sua hipossuficiência desistiu da ação.

Nessa linha de intelecção, a conduta da Recorrente, além de violar o limite de alçada, caracteriza, ainda, deslealdade processual porquanto ao demandar nos juizados, se exime do pagamento das custas judiciais e também de eventual condenação em honorários advocatícios.

De maneira que, não há qualquer reparos a se fazer a sentença recorrida, devendo ser mantida em todos os seus termos.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023